Tribunal: TJMT
Processo: 1018623-83.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018623-83.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIVANIA DA CRUZ VIEIRA - CPF: 656.629.383-34 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), AFLISIO FRANCISCO BEZERRA - CPF: 107.142.511-00 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SORRISO - MT (IMPETRADO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO NO AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E NECESSIDADE DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, SUBSIDIARIAMENTE, PRISÃO DOMICILIAR –
CONSTRIÇÃO FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE DA CONDUTA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CRIME OCASIONAL – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO – ARESTOS DO STJ E TJMT – PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – RECOMENDAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE NATUREZA INIBITÓRIA E/OU PROIBITIVA – PREMISSA DO STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROCESSUAL COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A tentativa de homicídio, quando caracterizada como crime ocasional praticado por pessoa inserida socialmente, não autoriza a custódia preventiva, “sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas”
(STJ, RHC nº 107.337/MG; TJMT, HC NU 1008993-37.2020.8.11.0000).

Ao considerar a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima [...], bem como de preservar a instrução processual, mostra-se recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional
(STJ, HC nº 531.425/DF
;
TJMT, HC NU 0001879-84.2017.8.11.0092),

a serem somadas às medidas proibitivas estabelecidas em primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1018623-83.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE(S): DR. ROGERIO TEOPILO DA CRUZ

PACIENTE(S): AFLISIO FRANCISCO BEZERRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de AFLISIO FRANCISCO BEZERRA contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJE- 1º Grau NU 1009893-60.2021.8.11.0040), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio contra mulher por razões da condição do sexo feminino, no ambiente doméstico e familiar - art. 121,§ 2º, VI c/c §2º-A, I e art. 14, II, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente tem 77 (setenta e sete) anos de idade, é primário, sem antecedentes criminais e possui trabalho certo [taxista]; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 4) o paciente
necessita de
tratamento medicamentoso diário por ser portador de diabetes e hirperplásia prostática.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão ou aplicada medidas cautelares alternativas. Subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar (ID 105686997), com documentos (ID 105690450/

105690466).

O pedido liminar foi deferido parcialmente (ID 105913499).

O Juízo singular prestou informações (ID 107123684).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO – LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA – PELA MANUTENÇÃO DA ORDEM CONCEDIDA E DAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 107826961)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi concedida liberdade processual ao paciente com imposição de medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta atribuída ao paciente [tentativa de feminicídio contra sua companheira Lucivania da Cruz Vieira Silva, praticado mediante “tentativa de atropelamento” e decorrente de discussão por “estarem se separando”], bem como para proteção da vítima.

Todavia, a conduta do paciente, em si, não extrapola o tipo penal e não revela maior grau de reprovabilidade, ao se considerar que o fato criminoso ocorreu durante discussão e enquanto o paciente saía da garagem da residência com o automóvel (ID 105690455 – 26/28).

O paciente é idoso, primário, não registra inquéritos policiais ou ações penais em curso (Sistema Primus -
www.siap.tjmt.jus.br
), apresenta endereço diverso do da vítima no distrito da culpa (Rua B, nº 176/Rua São Martins, Bairro São Matheus, em Sorriso/MT – ID 105690462) e tem ocupação lícita como taxista
(ID 105690459).

A tentativa de homicídio, quando caracterizada como crime ocasional praticado por pessoa inserida socialmente, não autoriza a custódia preventiva, “sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas” (STJ, RHC nº 107.337/MG – Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.4.2019).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade [...] da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas. Na hipótese, [...] trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.” (HC NU 1008993-37.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.5.2020)

Por outro lado, ao considerar a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima, notadamente porque declarou ser o paciente agressivo e ter “muito medo dele no momento”, bem como de preservar a instrução processual, mostra-se recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC nº 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020; TJMT, HC NU 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018), a serem somadas às medidas proibitivas estabelecidas em primeiro grau (PJE – 1º grau

NU 1009895-30.2021.8.11.0040 – Sistema Primus).”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para desconstituir a prisão preventiva, mediante imposição das seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, III e IV): 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se aproximar, com distância mínima de 1.000 (mil) metros, da vítima Lucivania da Cruz Vieira Silva ou de sua residência [Rua São Bernardo, nº 34, bairro Residencial Serra Dourada, Sorriso/MT]; 3) não se ausentar da Comarca de Sorriso/MT, sem prévia autorização judicial; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021